Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702560-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: PEDRO ROBERTO CHAVES D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferia pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe 0749033-40.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a parte requerida a fornecer ao autor, no prazo de 2 (dois) dias úteis, o medicamento RELYVRIO, sob pena de multa diária, posteriormente majorada ao patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), limitada a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Em suas razões, o recorrente afirma que o tratamento medicamentoso ambulatorial, desde que com medicações não importadas e registradas, é de cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para os casos de quimioterapia, medicações para controle dos efeitos adversos dessa ou para terapia imunobiológica (conforme diretriz de utilização), sendo passível a exclusão de cobertura para os demais medicamentos administrados em ambiente ambulatorial, exceto se caracterizado como de urgência ou emergência. Aponta que a medicação RELYVRIO é um imunobiológico que não se enquadra nos casos de tratamentos ambulatoriais com cobertura obrigatória, acrescentando que o fármaco é importado e não nacionalizado, portanto, possui exclusão de cobertura, conforme Manual de Tópicos de Saúde Suplementar, cujo teor é ratificado nas condições gerais da apólice. Pondera que, sendo lícita a referida limitação, nos termos, inclusive, do art. 757, do Código Civil, não se pode obrigar a seguradora a custear medicamentos importados, tendo em vista que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA. Alega que, ao condenar a seguradora a cobrir um tratamento expressamente excluído dos riscos assumidos, penaliza-se o mútuo composto pela contribuição de todos os segurados. Aduz que as diretrizes da ANS são imprescindíveis para que se defina objetivamente quais tratamentos devem ser obrigatoriamente cobertos, sob pena de se obrigar as seguradoras a cobrirem todo e qualquer procedimento prescrito. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas alegações apresentadas, enquanto o perigo de dano se mostra no fato de que o Juízo majorou a multa por descumprimento da decisão ao patamar de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) sem a colheita de informações sobre a situação dos autos, ignorando particularidades do processo de importação de um medicamento que não é comercializado no Brasil por qualquer instituição. Argumenta que a hipótese não se consubstancia em diligência rotineira e de fácil compleição, a exemplo de outros tratamentos apreciados no âmbito do TJDFT, visto que medicamentos importados impõem uma série de trâmites sobre os quais a seguradora não possui ingerência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para afastar a determinação contida na decisão agravada e todos os seus efeitos. Subsidiariamente, pede que seja arbitrada multa condizente com o valor da obrigação. Preparo comprovado (ID 55207758). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão veiculada no presente recurso visa afastar a determinação exarada pelo Juízo a quo voltada a compelir a parte agravante a custear o medicamento RELYVRIO (Fenilbutirato de Sódio) em favor do autor, sob pena de multa majorada ao limite de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando impor à seguradora de saúde requerida o dever de fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente em virtude de diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Consta dos autos que o medicamento proposto para tratar a doença do autor é importado e não possui registro na ANVISA. Sobre essa questão, não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 990, quando se propôs a “Definir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou não a fornecer medicamento importado, não registrado na ANVISA”, ocasião em que restou assentado que “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.” Não obstante, uma vez que os precedentes vinculantes baseiam-se em questões idênticas de direito, fundadas na mesma controvérsia, a sua aplicação deve regular situações similares, não abarcando, portanto, hipóteses com peculiaridades distintas. Conforme se extrai de material produzido pelo Ministério da Saúde, intitulado Monitoramento do Horizonte Tecnológico (ID 179907200), “A ELA é uma doença rara, progressiva e com alto impacto na vida das pessoas acometidas, sendo associada à paralisia motora progressiva e à ventilação mecânica permanente. Atualmente, há poucas opções terapêuticas com potencial de modificar o curso da doença, que pode ser fatal.” O relatório médico juntado no ID 179901244 informa que: “O diagnóstico é de Esclerose Lateral Amiotrófica, doença neurodegenerativa, rara e, portanto, progressiva e fatal. Segue em uso de Riluzol e Metilcobalamina. A fim de promover o alentecimento da velocidade de evolução do quadro e postergar a ocorrência de insuficiência respiratória, deve utilizar o medicamento Relyvrio (fenilbutirato de Sódio na dose de 3g (gramas) ao dia em associação ao Ácido Tauroursodesoxicólico 1g ao dia). (...) Até o momento, inexistem formulações que substituam os fármacos mencionados. O tratamento supracitado, inexistente no país, deve ser instituído o mais precocemente possível, tendo em vista a evolução rápida da condição referida, a fim de preservar a função motora bem como a qualidade de vida do paciente.” Vê-se, portanto, que a situação dos autos refere-se a fármaco importado, não registrado na ANVISA e prescrito para doença rara (Esclerose Lateral Amiotrófica), que acomete a parte autora. Nesse panorama, o STJ possui entendimento de que “Em se tratando de caso de doença ultrarrara, com incidência menor ou igual a um caso para cada cinquenta mil habitantes, há substancial diferença material entre o caso em julgamento e os paradigmas, suficiente a amparar a necessidade de não aplicação da "ratio decidendi" dos precedentes que deram ensejo ao Tema 990/STJ ("distinguishing").” (REsp n. 1.885.384/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) A lógica adotada pela Corte Cidadã é a de que “os denominados 'medicamentos órfãos' - destinados ao diagnóstico, prevenção ou tratamento de doenças potencialmente fatais, muito graves ou raras -, têm esse nome justamente porque, em condições normais de mercado, a indústria farmacêutica tem pouco interesse em desenvolver e comercializá-los, já que são destinados a um número pequeno de pacientes.” Assim, as características da doença implicam, naturalmente, em maiores dificuldades ao paciente quanto à existência de medicamentos e seu acesso para fins de tratamento da patologia. No caso dos autos, embora não haja aprovação e autorização do medicamento pretendido pelo requerente pela ANVISA, o documento citado anteriormente traz a informação de que a droga prescrita é considerada órfã pela agência europeia de medicamentos e segue em avaliação para aprovação pela agência, tendo obtido, no entanto, aprovação pela agência reguladora americana (FDA) - ID 179907200, fls. 10. Como se sabe, o inciso VI, do art. 10, da Lei no 9.656/1998 determina, expressamente, que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não estaria, a princípio, incluída dentro do plano de referência de assistência à saúde, e, portanto, do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, salvo, quando necessária para tratamentos antineoplásicos de uso oral, abrangido os medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao procedimento. Entretanto, a Lei n. 14.454/2022, editada em resposta ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704 acerca da taxatividade do rol da ANS, definiu que o rol da ANS passou a ser exemplificativo, a depender da comprovação de sua eficácia ou de recomendação da Conitec ou órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Logo, havendo prova nos autos acerca da eficácia do medicamento prescrito para o tratamento da doença que acomete a parte autora, além de demonstração da indispensabilidade do fármaco pelo médico assistente para o quadro clínico do paciente, o plano de saúde deverá ser compelido a custear o tratamento médico. Nesse contexto, cabe destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Desse modo, a considerar a situação específica dos autos, entendo, ao menos neste juízo de cognição sumária, que deve ser mantida a obrigação da operadora de saúde em fornecer e custear o fármaco indicado ao quadro clínico do autor. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ELA - ESCLEREOSE LATERAL AMIOTRÓFICA. DOENÇA RARA. PRECEDENTE DO C. STJ. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Ministério da Saúde ampliou o cuidado a pessoas com doenças raras, instituindo a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, incluindo a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assegurou a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento não registrado pela ANVISA prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara. 3. O Agravante necessita do medicamento Relyvrio, aprovado pelas agências regulatórias dos EUA e do Canadá, e tudo indica que não há substituto no Brasil, por isso é abusiva a negativa de seu fornecimento. 4. O custeio do tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico que o assiste, que tem a formação técnica imprescindível ao exercício da profissão e disso decorre a elaboração do prognóstico. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1729595, 07111921420238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não é possível antever a necessária probabilidade do direito a ensejar o preenchimento de requisito essencial à concessão da tutela recursal. Por conseguinte, restando inviável a necessária cumulação dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não há como reconhecer a possibilidade de modificação liminar da decisão quanto à obrigação de fornecimento da medicação prescrita. No que se refere ao pedido subsidiário, concernente à multa diária fixada e seu patamar-limite, considero que a majoração levada a efeito na origem carece de razoabilidade. Como se sabe, as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, o Juízo fixou inicialmente multa cominatória diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – ID 180078562. Posteriormente, diante da notícia no inadimplemento da obrigação, aumentou o valor diário para R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – ID 180738279. Ante a ausência de cumprimento, majorou as astreintes ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – ID 181708725; depois, a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) até o limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) – ID 182560184; e, por fim, fixou nova multa diária de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) até o limite de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) – ID 182787215. Nesse cenário, a par da ausência de comprovação de efetivo cumprimento da obrigação estipulada, cabe pontuar que foi estabelecido um prazo exíguo de 2 (dois) dias úteis para cumprimento da obrigação de fornecer fármaco importado, não comercializado no país, destinado ao tratamento de doença rara. Assim, por mais patente que fosse a intenção do requerido em observar a decisão judicial, dificilmente conseguiria cumprir a determinação no prazo assinado. Para além desse aspecto, vale lembrar que a multa cominatória não se presta a enriquecer a parte ex adversa, mas tão somente para forçar o cumprimento da decisão judicial. Portanto, sua fixação deve ser razoável. Não pode se dar em patamar ínfimo, a ponto de desestimular o adimplemento da decisão, tampouco pode ser exorbitante, visto que não é esse o bem jurídico perseguido nos autos. Assim, considerando o valor do medicamento que está sendo adquirido pela parte agravante (US$ 36,259.00), conforme documento de ID 184735016, a fim de adequar as astreintes aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a multa fixada deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, contudo, ao teto de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). III - DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), apenas para reduzir a multa cominatória aplicada na origem ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator